Tribunal: STF
Processo: HC 217038
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 749.618/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, ao analisar auto de prisão em flagrante referente a corréu, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a 1ª Câmara de Direito Criminal denegado a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Frisam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destacam ter sido apreendida pequena quantidade de droga. Afirmam tratar-se de usuário. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requerem, liminarmente, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021).  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou tratar-se de reincidente específico. Frisou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos — 75,8 gramas de cocaína e 56,7 gramas de maconha — em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio. Aludiu à prévia investigação policial. Assentou necessária a prisão para garantir a ordem pública. Vejam-se os seguintes trechos da decisão: 



    “(...) Segundo consta, foi expedido mandado de busca nos autos nº 1500672-94.2022.8.26.0637, após investigações desenvolvidas pela unidade especializada no combate ao tráfico de drogas, as quais davam conta do tráfico de drogas praticado pelos irmãos Helton Antonio Neves e Heuller Antonio Neves. 



    Em cumprimento ao mandado, os policiais civis estiveram na residência, onde estava apenas o autuado HELTON. Durante as buscas, foi localizado no quarto de HELTON uma porção à granel de cocaína grande e 02 porções menores a mesma substancia, além de dinheiro e notas de pequenos valores e seu aparelho celular. Já no quarto de HEULLER, foi apreendido um tablete de maconha.



    (...) No caso, o periculum libertatis é extraído da circunstância de que em poder do Indiciado HELTON foi encontrada a quantidade de 75,8 gramas de cocaína e em poder de HEULLER a quantia de 56,7 gramas de maconha quantia esta particularmente elevada para esta diminuta localidade. Nessa linha, a evidenciar que, ao menos, a conduta do indiciado HELTON se insere em contexto particularmente grave, na medida em que se insere em patamar diferenciado do tráfico local, ordinariamente exercido mediante o fluxo de pequenas porções, já individualizadas, vez que ao que parece figura como “distribuidor” e não mero varejista, de forma que a sua liberdade implicará evidente possibilidade de se articular para manter e reforçar o comércio espúrio, sinalando como bandeira de impunidade para os demais envolvidos com o comércio de drogas local. Frise-se que se tal quantia pode se revelar pequena em grandes centros, nesta localidade ela representa importante quantia, distinguindo o indiciado das situações ordinárias de tráfico flagradas nesta localidade.



    (...) Já com relação Indiciado HEULLER houve pedido por parte da autoridade policial, ratificado pelo Ministério Público, e, diante das suspeitas que foram fundadas no pedido de busca e apreensão domiciliar, da quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como do fato que se trata de reincidente específico, é o caso de decretação de prisão preventiva. (...)” (e-doc. 6; grifos nossos).



    9. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 109.528/PA (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/06/2012, p. 07/08/2012); HC 136.925/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. j. 26/09/2017, p 27/10/2017); e HC 126.837/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015). E, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    10. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na imposição da prisão preventiva. 



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos subjetivos favoráveis (emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).  



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.  



Ministro André Mendonça



Relator